Tribunal: TJPA
Processo: 0813213-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813213-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO:
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL PEREIRA DA SILVA,
com patrocínio da Defensoria Pública contra a v. decisão de lavra do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, que embora tenha deferido a progressão de regime, para o aberto, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado, este ordenou o uso de monitoramento eletrônico combinado à prisão domiciliar.

Depreende-se dos autos que o Agravante já adimpliu o lapso temporal exigido pela Lei para a progressão de regime, em vista da natureza do crime no qual foi condenado, e seu status social no tocante á primariedade/reincidência, preenchendo o requisito objetivo em 06/05/2020. Entretanto, foi declarado como portador de mau comportamento por determinação do Juízo pelo prazo de 12 meses, encerrando-se em 24/11/2020.Por conseguinte, a partir do dia 25/11/2020, restaram preenchidos os requisitos para a obtenção de nova progressão de regime.

Além disso, consta em certidão carcerária, o bom comportamento do apenado, alcançando, assim, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime. No dia 28/06/2021, o MM. Juízo, por meio da decisão que por hora se contesta, concedeu a benesse em favor do apenado, a fim de que esse cumprisse ao restante de sua pena em regime aberto, conforme dispõe a Lei de Execuções Penais.

Ademais, discorre que, a região Metropolitana de Belém não possui estabelecimento prisional adequado, e nem equiparado, para o cumprimento nesse regime, é por conta disso, ordenou-se o uso de monitoramento eletrônico, a fim de suprir as necessidades para o cumprimento de restante de pena.

Os argumentos levantados pela Defesa estão baseados principalmente no fato de a imposição de monitoramento eletrônico combinado a uma prisão domiciliar, seria na verdade uma imposição de regime mais gravoso, e diverso do atual regime do apenado, qual seja: regime aberto, sem monitoramento.

Sob essa senda, argumenta ainda o agravante que a ordem de uso de monitoramento eletrônico, mesmo em regime aberto, viola dispositivos e princípios constitucionais e penais, em especial a individualização da pena, haja vista que, a ausência de estabelecimentos prisionais adequados na região metropolitana de Belém, tornou-se automático a todos que alcançam a progressão de regime, a imposição do monitoramento eletrônico e prisão domiciliar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo provimento recursal, de acordo com as informações contidas nos autos.

Em juízo de retratação, o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão vergastada

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID

7789312, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa insurge-se o agravante em suas razões recursais, pela reforma da decisão que concedeu a progressão de regime de cumprimento de pena, para o regime aberto, mas impôs o uso de monitoramento eletrônico combinado a prisão domiciliar, uma vez que a Região Metropolitana de Belém não possui estabelecimento prisional adequado para os apenados em regime aberto.

Neste contexto, aduz o agravante que o uso de monitoramento eletrônico pelo apenado já em regime aberto, seria uma forma indireta de se impor um regime mais severo e inadequado, uma vez que não subsistiriam motivos para uso de tornozeleira eletrônica, nesse tipo de regime, violando assim princípios como o da individualização da pena.

Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta, e os demais documentos e argumentos presentes nos autos, razão não lhe assiste, vejamos:

Nesta seara, temos que ao agravante, na decisão de ID nº 6827327, proferida pelo MM. Juízo da Execução Penal, após alcançar os requisitos para progressão de regime, lhe foi concedida tal benesse, e desde 27/05/2021, vem cumprindo o restante de sua pena em regime aberto, porém com uso de monitoramento eletrônico e algumas restrições similares a uma prisão domiciliar, pois na Região Metropolitana de Belém não há as chamadas Casas de Albergado ou similares, conforme dispõe a LEP, quanto aos apenados do regime aberto.

Todavia, do que se infere da decisão recorrida, tem-se que o caso concreto trata-se de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém/PA, e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade.

Aliás, o art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que prelecionar o Superior Tribunal de Justiça, i
n litteris:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n.641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NO CABIMENTO. PROGRESSO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISO DOMICILIAR (...). II - O excelso Supremo Tribunal Federal, em sesso realizada em 29/06/2016, aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional no autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." III - Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV - No presente caso, o Tribunal de origem revogou a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista o descumprimento das obrigações do paciente assumidas perante o juízo da execução penal. Habeas Corpus no conhecido” (HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

De acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na mesma esteira da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Agravo em Execução e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022